Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737538-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA PORTO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710927-84.2025.07.0018 ajuizado por MARLENE DE FÁTIMA PORTO, representada pelo seu curador, determinou a intimação da ré para que promova a reinserção também do dependente da agravante no plano de saúde, nos seguintes termos (ID 246431763 do processo originário): “Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença pelo qual pretende: a) a aplicação da nulidade do ato de desligamento e posteriormente determinar a sua dispensa em razão da incapacidade laboral; b) a reinserção também do esposo da exequente no plano de saúde da empresa; c) o pagamento de R$ 608.506,95 a título de ressarcimento, já descontadas as remunerações recebidas pela adesão no plano de demissão voluntária; d) o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além dos honorários advocatícios. Ao id. 246326428 apresentou-se pedido de tutela antecipada com relação ao pedido constante no "item b", acima descrito. Descreve comprometimento do quadro de saúde do dependente e a necessidade de submissão a tratamento de saúde adequado. Requer assim sua reinserção no plano de saúde da exequente, nas mesmas condições anteriores, com status de dependente. É o relato do necessário. Decido. Passo primeiramente à análise do pedido de tutela de urgência. A sentença proferida, e confirmada no segundo grau de jurisdição, julgou parcialmente procedente o pedido para "declarar a nulidade do ato de desligamento, consubstanciado no termo de adesão ao programa de desligamento incentivado - PDI" e "determinar que a requerida considere o quadro de saúde da requerente de aplicar a ela todas as medidas trabalhistas e administrativas que legalmente aplicam quando constatada a incapacidade, inclusive, reincluindo-a no plano de saúde e oficiando ao órgão previdenciário, se necessário." Do histórico dos autos, verifica-se que houve a reinserção da exequente no plano de saúde, contudo, a providência restou restrita a esta e não atingiu seus dependentes. Consabido que os requisitos para concessão da antecipação de tutela são a probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a probabilidade do direito restou demonstrada haja vista o título executivo judicial ter declarado a nulidade do ato de desligamento e determinado a reinclusão da exequente no plano de saúde. Saliente-se ainda que declarada a nulidade do ato a consequência lógica é o retorno das partes ao status quo, ou seja, se determinada a reinclusão da beneficiária principal no plano de saúde e, se seu dependente já o era no momento do desligamento, a reinserção também deve a ele aproveitar. Ademais, o perigo de dano grave também restou devidamente demonstrado pelos relatórios médicos juntados que relatam seu grave estado de saúde. Portanto, determino a intimação da TERRACAP para que promova a reinserção também do dependente de MARLENE DE FATIMA PORTO no plano de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se o mandado em regime de urgência. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença, intime-se a exequente para que apresente planilha atualizada e discriminada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos para eventual recebimento”. Em suas razões recursais (ID 75876271), informa que a autora da ação originária aderiu ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) em 30 de abril de 2017, após mais de 39 anos de serviço, e que, à época, recebeu benefícios como participação em plano de saúde por cinco anos, indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS e 27 remunerações mensais. Informa que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de desligamento. Defende que a decisão agravada deverá ser reformada, uma vez que está pendente de julgamento Recurso Extraordinário, que decidirá acerca da competência para julgamento da demanda. Entende que a questão é da competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, do CF. Sustenta que o cumprimento provisório deve ser extinto, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Alega que a competência é absoluta da Justiça do Trabalho, conforme decidido no Tema 922 do STF. Menciona que, embora alegada a incompetência, o juízo de origem sentenciou o processo. Verbera que foi realizado o devido processo administrativo para apurar se era o caso de a agravada aderir ao PDI, dessa forma, entende que não há nenhum ato ilícito praticado pela agravante. Defende que não há elementos que demonstrem a incapacidade civil da ex-empregada. Aduz que não há nulidade na avença, uma vez que não há prejuízo efetivo, bem como não há dano moral sofrido. Sustenta a incompetência absoluta. Defende que há o perigo de dano irreparável, pois há demonstração de concreto prejuízo imediato à agravante. Alega que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, em virtude de incompetência absoluta. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 75883125 intimou a agravante a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante se manifestou, conforme petição de ID 76184753. É O RELATÓRIO. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Desse modo, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar de maneira adequada os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.016, III, do CPC. A ausência de enfrentamento direto à motivação da decisão recorrida configura vício que obsta o conhecimento do recurso. No caso em comento, a parte agravante não impugna os fundamentos que embasaram a decisão agravada, limitando-se a sustentar, em síntese, a incompetência material da Justiça Comum para o julgamento da causa, com fundamento no art. 114, I, da Constituição Federal e no Tema 922 do STF, alegando que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho. Aduz, ainda, que a questão da incompetência material encontra-se sub judice em Recurso Extraordinário pendente de julgamento. Contudo, o recurso não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada, tendo se limitado a alegar a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude da ausência de incompetência absoluta. No caso, a tese de incompetência absoluta, ora reiterada pela agravante, já foi objeto de apreciação na fase de conhecimento, culminando com o prosseguimento do feito até sentença, e encontra-se atualmente submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário ainda pendente de julgamento. Assim, a reapreciação da matéria pelo presente recurso representaria indevida usurpação da competência do STF, sendo, portanto, inviável sua rediscussão nesta via. Conforme já mencionado, a incompetência já foi afastada pelas instâncias ordinárias, sendo que, atualmente, encontra-se aguardando o julgamento pelo STF. Além disso, a questão da competência sequer foi objeto da decisão agravada, uma vez que já foi decidida anteriormente, sendo que a alteração da decisão judicial depende de provimento do Recurso Extraordinário interposto pelo agravante. Dessa forma, constata-se que o recurso não impugna os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade, bem como busca rediscutir matéria já submetida a outro recurso ainda pendente de julgamento pelo STF, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta instância revisora. Assim sendo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste Eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) (negritei). “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Nesse contexto, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora